Tribunal: STF
Processo: Rcl 67372
Classe: Rcl
Órgão julgador: CRISTIANO ZANIN
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2024-08-19
Data de publicação: 2024-08-19

Ementa:
Ementa: AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. DIREITO CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL PENAL. RECLAMAÇÃO PROPOSTA PARA GARANTIR A AUTORIDADE DE DECISÃO PROFERIDA NAS AÇÕES DECLARATÓRIAS DE CONSTITUCIONALIDADE 43/DF, 44/DF E 54/DF. SEGREGAÇÃO QUE BUSCAVA ASSEGURAR A APLICAÇÃO DA LEI PENAL, UM DOS REQUISITOS DA PRISÃO PREVENTIVA. AUSÊNCIA DE ESTRITA ADERÊNCIA TEMÁTICA. RECLAMAÇÃO COMO SUCEDÂNEO RECURSAL. IMPOSSIBILIDADE. AGRAVO REGIMENTAL IMPROVIDO. 



    I – O ato reclamado não violou a decisão proferida nas ADCs 43/DF, 44/DF e 54/DF, uma vez que a segregação buscou assegurar a aplicação da lei penal, um dos requisitos da prisão preventiva, nos termos do art. 312 do Código de Processo Penal — CPP.



    II – A jurisprudência firme do Supremo Tribunal Federal exige para o cabimento da reclamação que fique demonstrada a aderência estrita entre o ato reclamado e o conteúdo do paradigma apontado como violado. No caso, não há estrita aderência temática entre a manifestação da autoridade reclamada e as ADCs 43/DF, 44/DF e 54/DF.



    III – O reclamante utiliza a reclamação constitucional como sucedâneo recursal, buscando, por razões de ordem meramente prática, a submissão imediata do litígio ao exame do Supremo Tribunal Federal.



    IV – Agravo regimental improvido.